Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR CARÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO DE CLÁUSULAS ESPECIAIS. JUNTADA DE CÓPIA. POSSIBILIDADE. PERSUASÃO RACIONAL E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO UTILIZADO PARA INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. IREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TESE AFASTADA. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 397 DO CPC. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODEX. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E LITERALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ATRIBUTOS DOS TÍTULOS CAMBIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).

3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração.

4. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexistem vícios a serem sanados.

5. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.